Tribunal: TJMT
Processo: 1015170-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015170-07.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOABIS NUNES VERA - CPF: 028.387.601-81 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN GABRIELI DA SILVA - CPF: 060.616.611-42 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO VIA
WHATSAPP
. NÚMERO FORNECIDO PELA PRÓPRIA VÍTIMA. COMUNICAÇÃO HABITUAL ENTRE AS PARTES PELO MESMO CANAL. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO DE FEMINICÍDIO PERSISTENTE. ATUALIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. LAPSO TEMPORAL DECORRENTE DE TRAMITAÇÃO INVESTIGATIVA LEGÍTIMA. REQUISITO DO ART. 312, §2o, DO CPP ATENDIDO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE ABSOLUTA. PRISÃO CAUTELAR DE NATUREZA INSTRUMENTAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CRIAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL PARA BURLAR RESTRIÇÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INSUBORDINAÇÃO REITERADA ÀS ORDENS JUDICIAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta a invalidade da intimação das medidas protetivas realizada via
WhatsApp
, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, a desproporcionalidade da custódia cautelar diante das penas abstratamente cominadas, a violação ao princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, com pedido de revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intimação das medidas protetivas realizada por
WhatsApp
apresenta validade suficiente para embasar a imputação de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se o lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional afasta a contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2o, do CPP; (iii) determinar se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade; e (iv) examinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes para a proteção da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da intimação por
WhatsApp
encontra respaldo na certidão do Oficial de Justiça e na circunstância de que o número utilizado foi indicado pela própria vítima como canal habitual de comunicação mantido com o paciente, o que confere aparência de regularidade suficiente ao ato e afasta irregularidade formal capaz de descaracterizar a ciência das medidas protetivas.

4.

A criação de perfil específico em rede social para contornar as restrições impostas demonstra, em tese, conhecimento prévio das medidas protetivas e reforça a conclusão de que o paciente tinha ciência da ordem judicial e optou conscientemente por descumpri-la.

5.

O princípio da instrumentalidade das formas impede a desconstituição da prisão preventiva quando a finalidade do ato, a ciência do intimado acerca das restrições impostas, encontra-se demonstrada por outros elementos convergentes dos autos.

6.

O requisito da contemporaneidade previsto no art. 312, § 2o, do CPP refere-se à atualidade e persistência do risco gerado pela liberdade do agente, e não à imediatidade burocrática da resposta jurisdicional.

7.

A gravidade concreta das ameaças de morte dirigidas à vítima, aliada ao risco de escalada da violência até sua forma letal, evidencia
periculum libertatis
atual e persistente, não afastado pelo transcurso de poucos meses sem novos registros formais de descumprimento.

8.

O lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional decorre de trâmite investigativo legítimo, com juntada posterior das provas e complementação da instrução ministerial, circunstância que não descaracteriza a contemporaneidade da medida cautelar.

9.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e instrumental, não se confundindo com o regime de cumprimento de eventual pena futura, razão pela qual não há ofensa automática ao princípio da homogeneidade pela simples comparação com as penas abstratamente cominadas.

10.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas ameaças explícitas de morte, pela burla deliberada às restrições judiciais, pelo histórico de violência doméstica e pelo risco de feminicídio, justifica a manutenção da custódia extrema para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

11.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, conforme orientação consolidada desta Corte.

12.

O descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriormente impostas demonstra a insuficiência das cautelares diversas da prisão, inclusive da monitoração eletrônica, diante da comprovada disposição do agente em burlar restrições judiciais e manter contato ameaçador com a ofendida.

13. E
stão presentes o
fumus comissi delicti
, demonstrado pelas mensagens ameaçadoras, pela certidão de descumprimento e pela documentação das medidas protetivas, e o
periculum libertatis
, evidenciado pelo risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e pela necessidade de garantir a execução das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A intimação de medidas protetivas realizada por aplicativo de mensagens é válida quando elementos concretos demonstram a autenticidade do destinatário e a efetiva ciência da ordem judicial.

2. O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência atual do risco à ordem pública e à vítima, e não à imediatidade formal entre o fato e o decreto prisional.

3. A prisão preventiva em contexto de violência doméstica não viola o princípio da homogeneidade quando fundada em elementos concretos de gravidade, reiteração e risco à integridade da vítima.

4. O descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência evidencia a insuficiência das cautelares diversas da prisão e legitima a custódia preventiva para garantia da ordem pública e proteção da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312, § 2o, 313, III, e 319; CP, art. 147; Lei n. 11.340/2006, arts. 20 e 24-A; Portaria Conjunta n. 412/2021/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 741.129/SP, 5a Turma, j. 02.08.2022; TJMT, HC 1011353-32.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 31.03.2026; TJMT, HC 1005107-20.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 22.04.2026; TJMT, HC 1007434-35.2026.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 24.03.2026; TJMT, HC 1002304-64.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.2026; TJMT, HC 1024995-09.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, j. 29.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Joabis Nunes Vera
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo n. 1009689-18.2026.8.11.0015.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 01 de abril de 2026, em cumprimento a mandado expedido em 27 de março de 2026 pela autoridade coatora, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do Código Penal), com fatos reportados a 20 de dezembro de 2025. O paciente está recolhido na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira de Sinop/MT.

Em sua petição inicial (id. 359071881), a Defensoria Pública sustenta quatro eixos argumentativos: (i) nulidade da intimação das medidas protetivas via WhatsApp, por ausência dos requisitos da Portaria Conjunta n. 412/2021/TJMT, o que esvaziaria o dolo exigido pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha; (ii) ausência de contemporaneidade entre os fatos (20/12/2025) e o decreto prisional (27/03/2026 — lapso superior a três meses), com descaracterização do periculum libertatis; (iii) desproporcionalidade da custódia cautelar e violação ao princípio da homogeneidade, dado que os delitos imputados são apenados com detenção em patamares baixos e o paciente ostenta primariedade e bons antecedentes; e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica, para resguardar a integridade da vítima. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 359535899). A autoridade coatora, Juíza Rosângela Zacarkim dos Santos, prestou informações por meio do Ofício n. 40/2026-GAB-RZS (id. 361375390), ressaltando: que o número de WhatsApp utilizado para a intimação foi fornecido pela própria vítima, que mantinha comunicação direta e habitual com o paciente por aquele canal; que a contemporaneidade não se mede pela imediatidade burocrática da resposta jurisdicional, mas pela atualidade do risco, que nunca cessou; que o lapso temporal decorreu de tramitação investigativa legítima; e que as medidas cautelares diversas mostraram-se insuficientes diante do histórico de descumprimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (id. 363476399), opinou pela denegação da ordem, sustentando a higidez do decreto prisional, a insuficiência das cautelares alternativas diante do descumprimento anterior, a irrelevância dos predicados pessoais favoráveis na presença de
periculum libertatis
concreto (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT) e a inaplicabilidade do princípio da homogeneidade.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Joabis Nunes Vera
, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 1009689-18.2026.8.11.0015, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal.

Segundo os elementos constantes dos autos, em 27 de março de 2025 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de Yasmin Gabrieli da Silva, nos autos n. 1008060-43.2025.8.11.0015, consistentes no afastamento do lar, na proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação e na proibição de frequentar sua residência. O Oficial de Justiça procedeu à intimação do paciente nos dias 27 e 28 de março de 2025 via aplicativo
WhatsApp
, no número indicado pela própria vítima.

Não obstante, conforme representação ministerial e elementos acostados aos autos de medidas protetivas, o paciente teria descumprido reiteradamente as cautelares, enviando à vítima, em 20 de dezembro de 2025, mensagens de conteúdo ameaçador por meio de conta recém-criada no Instagram (perfil "joabisnunes77") e via grupo de WhatsApp denominado "Genitor Da Heloisa", com expressões como "Vão te mata", "Fica ligueira que eu vou te mata satanás", "Irmão eu vou busca minha filha e vou dá um tiro bem na tua cara tá entendendo" e outras ameaças explícitas de morte à vítima e às pessoas de seu convívio.

Diante desse quadro, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva, que foi deferida pelo Juízo de origem em 27 de março de 2026, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e no art. 20 da Lei n. 11.340/2006, para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima. O mandado foi cumprido em 01 de abril de 2026. Em 02 de abril de 2026, realizou-se audiência de custódia perante o Plantão Regionalizado Polo III, que manteve a segregação cautelar.

O
writ
deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, a ordem há de ser denegada, como se passa a expor.

1. Da alegada invalidade da intimação via
WhatsApp

A impetrante sustenta que os
prints
acostados aos autos pelo Oficial de Justiça não atendem aos requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n. 412/2021/TJMT, em especial pela ausência de confirmação de leitura (tiques azuis), de resposta expressa do destinatário e de documento oficial com foto. Sem essa comprovação inequívoca, aduz a Defensoria, não haveria certeza de que o paciente recebeu a intimação e tomou conhecimento das medidas protetivas, o que esvaziaria o dolo exigido pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Contudo, a tese não comporta acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a validade de atos citatórios e de intimação realizados por aplicativos de mensagens, fixou a necessidade de que a autenticidade do destinatário seja comprovada mediante a conjugação de três elementos indutivos: o número de telefone, a confirmação escrita e a foto individual (STJ, HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09/03/2021). Essa orientação, embora desenvolvida originariamente no contexto de atos citatórios, ilumina também a análise da validade das intimações processuais realizadas por meio eletrônico.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto distinguem-no das hipóteses examinadas naquela jurisprudência.

Com efeito, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o número de
WhatsApp
utilizado pelo Oficial de Justiça para a intimação foi fornecido pela própria vítima Yasmin Gabrieli da Silva – destinatária das medidas protetivas –, que mantinha comunicação direta e habitual com o paciente por aquele canal.

Assim, a titularidade e o uso corrente do número pelo paciente foram atestados, portanto, não por mera pesquisa cadastral ou presunção administrativa, mas pela pessoa que recebia as mensagens do próprio paciente.

A referida circunstância diferenciadora afasta a irregularidade formal que poderia, em tese, comprometer a validade do ato. A fé pública inerente à certidão do Oficial de Justiça, conjugada com a indicação do número pela vítima – que conhecia pessoalmente o canal habitual de comunicação do paciente –, confere ao ato de intimação aparência de regularidade suficiente para embasar a imputação do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Ademais, o comportamento posterior do paciente reforça a conclusão de que ele tinha ciência das medidas protetivas que descumpriu.

Deveras, a criação de conta específica no Instagram (perfil "joabisnunes77") para contornar as restrições judiciais é conduta que pressupõe, logicamente, o conhecimento das proibições impostas. Quem ignora a existência de uma restrição judicial não tem razão para criar meios alternativos e disfarçados de comunicação com o intuito de contorná-la. Esse comportamento, valorado em conjunto com a certificação do Oficial de Justiça, indica com segurança suficiente que o paciente tinha conhecimento das medidas e optou conscientemente por descumpri-las.

A questão relativa aos requisitos formais da Portaria Conjunta n. 412/2021/TJMT, ademais, não configura ilegalidade manifesta e inequívoca apta a desconstituir a prisão preventiva, especialmente quando, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, a finalidade do ato – a ciência do intimado acerca das restrições impostas – encontra-se demonstrada por outros elementos convergentes dos autos.

2. Da alegada ausência de contemporaneidade

A impetrante sustenta que o lapso de mais de três meses entre o suposto descumprimento (20/12/2025) e o decreto prisional (27/03/2026), sem notícia de novos episódios no período, descaracterizaria o
periculum libertatis
exigido pelo art. 312, §2o, do Código de Processo Penal, que determina que a prisão preventiva seja motivada por fatos novos ou contemporâneos.

A tese também não merece acolhida.

O art. 312, §2o, do CPP, ao exigir que a decretação da prisão preventiva seja motivada por fatos novos ou contemporâneos, tem por objetivo impedir que o Estado se utilize de episódios pretéritos e superados para justificar a privação da liberdade de alguém cujo risco à ordem pública ou à integridade de terceiros já não mais se verifica. O requisito da contemporaneidade, portanto, refere-se à atualidade e à persistência do risco que fundamenta a medida cautelar – e não à imediatidade burocrática da resposta jurisdicional.

No caso dos autos, as ameaças explícitas de morte proferidas pelo paciente em 20 de dezembro de 2025 –
“Vão te mata”
,
“Fica ligueira que eu vou te mata satanás”
,
“Irmão eu vou busca minha filha e vou dá um tiro bem na tua cara tá entendendo”
, entre outras expressões inequívocas – revelam um grau de violência e de risco à integridade da vítima que não se dissipa com o mero transcurso do tempo.

As circunstâncias dos autos, na lição da autoridade coatora, demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal e apontam para a possibilidade real de escalada da violência até sua forma mais extrema: o feminicídio. Esse risco permaneceu hígido durante todo o período entre os fatos e o decreto prisional, e a ausência de novos registros de descumprimento não significa que o perigo cessou – pode significar, igualmente, que o paciente passou a agir de forma mais velada ou que a vítima deixou de noticiar novos episódios por receio de represálias.

Outrossim, as informações da autoridade coatora esclarecem a razão do lapso temporal apontado pela defesa: a vítima encaminhou ao Oficial de Justiça as capturas de tela das mensagens ameaçadoras na mesma data em que as recebeu, mas a juntada aos autos somente ocorreu em 27 de janeiro de 2026, em razão do notório acúmulo de serviço das serventias judiciais. A partir daí, aberta vista ao Ministério Público, o órgão ministerial, no exercício diligente de suas atribuições, requisitou à vítima todos os registros de contato mantidos pelo acusado para instruir com robustez o pedido de prisão preventiva. Foi esse trâmite investigativo e instrutório – necessário, legítimo e orientado à tutela efetiva da ofendida – que demandou o tempo que a defesa agora tenta converter em argumento de liberalidade.

Dessarte, é imperioso concluir que a contemporaneidade exigida pelo legislador não pode ser confundida com a exigência de que o Estado reaja instantaneamente a cada evento isolado, sob pena de tornar inviável qualquer investigação cuidadosa em casos de violência doméstica. Havendo risco demonstrado, concreto e não superado, o
periculum libertatis
permanece hígido, sendo a prisão preventiva medida proporcional e adequada à proteção da vítima e à garantia da ordem pública.

3. Da alegada desproporcionalidade e do princípio da homogeneidade

A impetrante sustenta que a manutenção do paciente em regime fechado cautelarmente, quando os delitos imputados são apenados com detenção (art. 24-A: de 3 meses a 2 anos; art. 147: de 1 a 6 meses) e o paciente ostenta primariedade e bons antecedentes, viola o princípio da homogeneidade, pois a custódia cautelar seria mais severa que a pena final provável.

A tese não prospera.

O princípio da homogeneidade, embora constitua referência doutrinária relevante no exame da proporcionalidade das medidas cautelares pessoais, não tem aplicação absoluta e cogente no ordenamento processual penal brasileiro. A prisão preventiva tem natureza cautelar e instrumental – é medida provisória que visa a resguardar a efetividade do processo e a proteção de bens jurídicos relevantes –, não se confundindo com o regime de cumprimento de eventual pena futura.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA
, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça e dano. Pleiteia-se a revogação da custódia, por alegada ausência de fundamentação concreta, fragilidade da materialidade e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o perigo gerado pelo estado de liberdade diante da reiteração delitiva e do risco à vítima; e (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram apoio no boletim de ocorrência, nos depoimentos policiais, nas fotografias das lesões e nas declarações prestadas na fase inquisitorial, elementos aptos, em cognição sumária, a justificar a persecução cautelar.

4. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada em dados concretos, notadamente na gravidade real da conduta, caracterizada por invasão de domicílio, agressões físicas e ameaças de morte no âmbito doméstico, circunstâncias reveladoras de risco efetivo à integridade física e psíquica da ofendida.

5. O perigo gerado pela liberdade decorre, ainda, da reiteração delitiva, evidenciada pelos registros anteriores, pela existência de execução penal em curso e por condenações definitivas, circunstâncias que autorizam a custódia para garantia da ordem pública.

6. A manifestação da ofendida no sentido de não desejar a prisão não afasta a legalidade da constrição, sobretudo porque, em se tratando de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada, além de competir ao Poder Judiciário avaliar a necessidade da tutela cautelar.

7. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, pois o agente já se encontrava em regime semiaberto com monitoramento eletrônico quando, em tese, voltou a delinquir, o que demonstra a inadequação de providências menos gravosas para conter a reiteração e resguardar a vítima.

8.
Não há constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, porque a prisão cautelar possui pressupostos e finalidade próprios, vinculados à tutela da ordem pública e à proteção processual e da vítima.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva, em contexto de violência doméstica, quando fundada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, os indícios de autoria, o risco à integridade da vítima e a reiteração delitiva. 2. A existência de monitoramento eletrônico ou de outras medidas menos gravosas previamente incidentes, sem impedir a suposta prática de novo delito, autoriza concluir pela insuficiência das cautelares diversas da prisão. 3. A retratação informal da vítima ou sua manifestação contrária à prisão não impede a manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319; CP, arts. 129, § 13, 147 e 163; Lei no 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.424/DF; STJ, AgRg no HC 643.901/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.03.2022.”

(N.U 1011353-32.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, STALKING, E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em desfavor de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (arts. 147 e 147-A do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).

2. A defesa pugna pela revogação da custódia ante a suposta ausência de dolo, por erro de tipo por citação editalícia, carência de fundamentação idônea, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de ausência de dolo por erro de tipo comporta análise na via estreita do habeas corpus; (ii) apurar se o decreto prisional está respaldado em fundamentação idônea e concreta; (iii) avaliar a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade; e (iv) examinar a suficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A aferição de eventual desconhecimento da decisão judicial e a sua repercussão no elemento subjetivo do tipo penal exigem aprofundada dilação probatória, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus.

5. A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas.
O arcabouço fático aponta grave escalada de violência, com perseguição, ameaças e burla aos meios de comunicação bloqueados por meio do uso ardiloso de mensagens em transferências bancárias
.

6. Sob a diretriz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevo em delitos praticados na clandestinidade. O temor relatado constitui indicativo real do risco que o agressor em liberdade representa à integridade da mulher.

7.
A prisão preventiva possui natureza cautelar processual e não ofende o princípio da homogeneidade. A prospecção acerca do regime inicial em caso de futura e eventual condenação é medida incabível na fase incipiente da persecução penal.

8. Revelam-se inócuas as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, diante de caso em que o paciente já descumpriu determinações judiciais anteriores, evidenciando comportamento focado no controle, na dominação e na perseguição telemática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A alegação de ausência de dolo demanda dilação probatória, insuscetível de exame no rito do habeas corpus. 2. A reiteração de condutas de perseguição e burla aos meios de comunicação, consubstanciando descumprimento de providências protetivas anteriores, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima em contexto de violência de gênero, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: art. 20, caput, art. 147-A e art. 147 do Código Penal; arts. 282, § 6o, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 888.387/SC, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 05/03/2024, publicado em 08/03/2024; TJMT, Enunciado Sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1005107-20.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

No caso concreto, a análise da proporcionalidade da custódia cautelar não pode se limitar à abstrata consideração das penas cominadas aos delitos imputados. É necessário levar em conta a gravidade concreta da conduta: as ameaças explícitas de morte proferidas pelo paciente, a criação de conta em rede social com o propósito específico de contornar as restrições judiciais, o deliberado desrespeito à autoridade estatal, o histórico de condenação por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e o risco de feminicídio. Esses elementos conferem à situação concretude e gravidade que transcendem em muito a abstração das penas cominadas, justificando a manutenção da medida extrema para a proteção da vítima e para a garantia da ordem pública.

Cumpre registrar, ademais, que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente – primariedade e bons antecedentes – não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos materiais, conforme diretriz consolidada no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

4. Da alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão

A impetrante sustenta que a monitoração eletrônica e demais cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam adequadas e suficientes para resguardar a integridade da vítima sem a necessidade do encarceramento do paciente. A tese também não comporta acolhimento.

O art. 282, §6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. A aplicação de medidas alternativas à prisão exige, além do preenchimento dos requisitos legais, um grau mínimo de confiabilidade na disposição do agente de se submeter às restrições impostas. Quando o indivíduo demonstra franca insubordinação às ordens judiciais que visam justamente à proteção da vítima, a prisão preventiva consolida-se como a única medida capaz de resguardar a ordem pública e a efetividade da jurisdição.

No caso dos autos, o paciente havia sido beneficiado, anteriormente, com a imposição de medidas protetivas de urgência que são, em essência, cautelares destinadas à proteção da vítima. Descumpriu-as deliberadamente, e o fez de forma planejada: criou nova conta em rede social (Instagram, perfil "joabisnunes77") com o propósito específico de contornar as restrições judiciais e manter contato com a ofendida para proferir ameaças de morte. Esse comportamento demonstra, em tese, que o paciente tem capacidade e disposição para burlar qualquer forma de restrição judicial que não implique a sua efetiva segregação, tornando inviável, neste momento, a confiança necessária à aplicação de cautelares alternativas – inclusive a monitoração eletrônica, que não impede o envio de mensagens por meios digitais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente impostas indica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para a proteção da vítima de violência doméstica.

Como assentou o STJ, “(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Esta Corte de Justiça, ao examinar caso análogo envolvendo descumprimento de medidas protetivas com ameaças graves à vítima, assentou que:
“medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes diante do histórico de descumprimento reiterado de determinações judiciais e da gravidade concreta da conduta”
(TJMT, HC 1024995-09.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29/08/2025).

5. Da higidez do decreto prisional

Superadas as teses defensivas, cumpre confirmar que a prisão preventiva do paciente Joabis Nunes Vera está fundamentada em elementos concretos que atendem integralmente aos requisitos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal e do art. 20 da Lei n. 11.340/2006.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pelas capturas de tela das mensagens ameaçadoras juntadas aos autos, pela certidão do Oficial de Justiça que certificou o descumprimento das cautelares vigentes e pelos documentos que comprovam o deferimento das medidas protetivas e a intimação do paciente.

O
periculum libertatis
está caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta – ameaças explícitas de morte, criação de meios alternativos para burlar restrições judiciais, histórico de condenação anterior por violência doméstica e risco de feminicídio –, pela necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima e pela ineficácia demonstrada das medidas cautelares anteriormente impostas.

O requisito de admissibilidade está atendido, pois o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 313, III, CPP), autorizando expressamente a decretação da preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

É preciso considerar que o art. 313, III, do CPP, ao admitir a prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar, atua como um reforço ao sistema de proteção à mulher, reconhecendo que, em cenários de vulnerabilidade e risco de reiteração, a incolumidade da ofendida constitui fundamento idôneo e suficiente para a garantia da ordem pública.

Sobre o tema, o STJ assim decidiu:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 5. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Tal entendimento encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que autoriza a segregação preventiva quando o histórico de violência e o desprezo por ordens judiciais precedentes demonstram a periculosidade do acusado, consoante se infere dos seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ESCALADA DE VIOLÊNCIA EM CURTO INTERVALO TEMPORAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA
DA VÍTIMA. ART. 313, III, DO CPP. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia do paciente em prisão preventiva, nos autos em que se apura a suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A impetração sustenta ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, aduz inexistência de condenação transitada em julgado, inaplicabilidade da preventiva em razão da pena abstratamente cominada e desnecessidade da medida extrema, com pedido de revogação da custódia ou substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz dos arts. 312 e 313, III, do CPP; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

III. Razões de decidir: 1.
A prisão preventiva encontra amparo quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima em contexto de violência doméstica
. 2. A decisão impugnada expõe elementos concretos extraídos dos autos, notadamente relato detalhado da vítima, notícia de agressão física recente e, poucos dias depois, ameaça de morte acompanhada de vídeo e mensagens de conteúdo intimidatório, revelando escalada de violência em curto intervalo temporal. 3. O contexto de relação íntima pretérita, aliado à facilidade de acesso do agente à vítima e ao temor manifestado pela ofendida quanto à própria integridade e à de sua mãe, evidencia risco concreto e atual, legitimando a segregação cautelar. 4.
O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução e a efetividade das medidas protetivas de urgência, não se exigindo pena máxima superior a quatro anos nem condenação transitada em julgado
. 5. O cabimento da preventiva na hipótese do art. 313, III, do CPP não depende de prévio descumprimento de medidas protetivas, bastando que a custódia se mostre necessária para assegurar proteção eficaz à vítima. 6. O histórico processual do paciente, com registros de outros inquéritos e ações penais em curso, constitui dado concreto apto a indicar risco de reiteração delitiva, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. 7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade evidenciada pelo comportamento agressivo reiterado e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher quando a decisão judicial demonstra, com base em elementos concretos, risco atual à integridade física ou psicológica da vítima. 2.
O art. 313, III, do CPP autoriza a custódia cautelar para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, independentemente da pena máxima abstrata do delito ou de prévio descumprimento dessas medidas
. 3. Registros de inquéritos e ações penais em curso podem evidenciar risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Dispositivos relevantes citados: arts. 147, § 1o, do CP; arts. 310, II, 312, §§ 1o, 2o e 3o, e 313, III, do CPP; art. 20 da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024; STJ – RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; TJMT – Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; FONAVID – Enunciado n. 29.”
(N.U 1007434-35.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame.

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em custódia preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 310, II, c/c art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas.

4.
O contexto fático revela ameaça e agressão física praticadas durante a vigência das medidas protetivas, demonstrando que as cautelares diversas da prisão se mostraram inadequadas e insuficientes para conter a escalada de violência e resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
.

5. O decreto preventivo encontra-se amparado em fundamentação concreta, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas indicando circunstâncias específicas do caso que evidenciam risco à ordem pública.

6.
A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e diante do risco de reiteração delitiva, especialmente em hipóteses de violência doméstica, nos termos do art. 313, III, do CPP
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando acompanhado de risco concreto de reiteração delitiva, justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e proteger a vítima. 2. Constatada a insuficiência das medidas cautelares diversas, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva, desde que amparada em elementos concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, III e 319; Lei 11.340/06, arts. 20, 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 741.129/SP, 5a Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 550.830/BA, 5a Turma, j. 20.02.2020.”

(N.U 1002304-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Destarte, é imperioso concluir que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem é concreta, específica e apta a sustentar a custódia cautelar, afastando qualquer alegação de motivação abstrata ou genérica, capaz de justificar a concessão da tutela constitucional almejada.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de
Joabis Nunes Vera
decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do processo n. 1009689-18.2026.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026